Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-34.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MARKETING DIGITAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PAGAMENTO PARCIAL. ACORDO INVÁLIDO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 22.824,92 (vinte e dois mil reais, oitocentos e vinte quatro mil e noventa e dois centavos).
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80394073). Foram oferecidas contrarrazões (ID 80394075).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança, conforme emenda à inicial (ID 80392538). Narrou que em 23/11/2022 firmou contrato de prestação de serviços de marketing digital com a ré, inicialmente por 6 meses a R$ 3.500,00 mensais, renovável automaticamente (cláusula 14.9), sendo suspenso em 23/11/2023 por inadimplência.
4. Em suas razões recursais, a ré alegou nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de questão essencial. Destacou que protocolou manifestação expressa sobre fato superveniente (pagamento e composição), requerendo a extinção do feito. Ressaltou que a sentença reconheceu o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), abatendo-o apenas do valor principal, prosseguindo como se não houvesse controvérsia sobre a quitação e a intermediação. Observou que o recibo juntado não é apócrifo, pois contém dados mínimos de rastreabilidade, sendo válido como quitação. Frisou que não se sustenta o desconhecimento da autora, já que toda a intermediação ocorreu por canal financeiro legítimo vinculado à plataforma contratual. Ressaltou que a emissão do recibo pelo canal de cobrança constitui dado objetivo, tornando inverossímil a negativa absoluta da recorrida. Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença por omissão, subsidiariamente extinguir o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto e, no mérito, reformar integralmente a sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, com revisão do valor devido caso mantida alguma condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de tese referente à perda superveniente do objeto e pagamento extrajudicial; (ii) a eficácia do acordo juntado aos autos pela ré; (iii) a ocorrência ou não de renovação contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. As partes celebraram contrato de prestação de serviços de marketing digital em 23/11/2022, com duração inicial de 6 meses, no valor de R$ 3.500,00 mensais (ID 80392532), renovável automaticamente por tempo indeterminado conforme cláusula 14.9 do Termo de Prestação de Serviços (ID 80392533, p. 9). A autora alegou inadimplência após a primeira renovação, apurando débito de R$ 22.824,92 atualizado.
7. Após o ajuizamento, a ré protocolou petição (ID 80392545) noticiando acordo extrajudicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por conversas de WhatsApp (ID 80392547), comprovante PIX (ID 80392551) e recibo emitido por "Jesus Oliveira Associados" (ID 80392552). A autora negou ter firmado o referido acordo, questionou a validade do recibo, indicando-o como apócrifo e depositou judicialmente os R$ 5.000,00 (ID 80392558).
8. A realização de acordo, judicial ou extrajudicial, depende de inequívoca manifestação de vontade das partes envolvidas ou de seus representantes legais com poderes para tanto. Não há comprovação de que a pessoa que celebrou o acordo com a ré em nome da autora tenha poderes para tanto. Somado a isso, o fato de a autora impugnar o acordo tão logo teve ciência dele e depositar em juízo os valores a si enviados, demonstra inequívoca ausência de manifestação válida de vontade em relação à aludida avença. Por esses motivos, o acordo apresentado pela ré não foi admitido como válido. Prejudicada a análise da perda superveniente do interesse de agir.
9. No que tange ao mérito - serviços prestados em continuidade do contrato prorrogado tacitamente - não houve impugnação expressa, razão pela qual os valores pactuados são devidos.
10. O débito é existente, e não foi objetivamente impugnado pelo recorrido. Assim, restando incontroverso o inadimplemento e inexistindo acordo extrajudicial válido a respeito, o recorrente deve efetuar o pagamento das parcelas em atraso, nos termos da sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.